Tribunal: TJMT
Processo: 1022727-92.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022727-92.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (APELADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1022727-92.2021.8.11.0041

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA:

VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. INCORPORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA À REDE PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO. UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESSARCIMENTO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao ressarcimento integral de valores despendidos por concessionária de rodovias para implantação de rede de distribuição elétrica, posteriormente incorporada ao sistema da distribuidora e utilizada por terceiros.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de análise de pedido de prova pericial técnica e o julgamento antecipado da lide configuram cerceamento de defesa; e (ii) saber se é devido o ressarcimento integral dos valores dispendidos, ou se deve observar os limites previstos nas resoluções da ANEEL.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa foi corretamente rejeitada, pois não houve requerimento específico e fundamentado para produção de prova pericial, nem impugnação ao despacho saneador. As partes foram intimadas a se manifestarem sobre as provas e permaneceram inertes, legitimando o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I).

4. O ressarcimento integral é devido quando a rede construída pelo consumidor é incorporada ao patrimônio da distribuidora e utilizada para atendimento de terceiros, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. As normas da ANEEL não afastam a aplicação dos princípios e regras do CC e do CDC, sendo inaplicáveis para limitar o direito ao ressarcimento, quando comprovado o aproveitamento da infraestrutura por terceiros.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando a parte não requer de forma fundamentada a produção de prova pericial e permanece inerte em sede de especificação de provas. 2. É devido o ressarcimento integral de valores despendidos na construção de rede elétrica, quando incorporada ao patrimônio da distribuidora e utilizada por terceiros, independentemente das limitações estabelecidas em normas administrativas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV; CC, arts. 884 e 927; CPC, arts. 9o, 10 e 355, I; CDC, arts. 6o, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000335-37.2023.8.11.0091, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. Dir. Privado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1022727-92.2021.8.11.0041

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA:

VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de ressarcimento de valores movida por
VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
,
que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 148.975,00 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais), corrigidos monetariamente e com juros legais, relativos às despesas que a autora alega ter despendido para a construção de rede de distribuição de energia elétrica, em virtude da ausência de infraestrutura adequada para atendimento das instalações operacionais da concessão rodoviária sob sua gestão.

Na peça recursal, a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, sob a alegação de que seu pedido de produção de prova pericial não foi apreciado em decisão autônoma e sequer foi oportunizada manifestação específica a respeito da possibilidade de julgamento antecipado da lide.

Sustenta que tal omissão configura ofensa aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, porquanto impedido o contraditório pleno sobre questões relevantes para a solução do litígio, além de comprometer o exercício da ampla defesa e do devido processo legal, consagrados nos incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal.

No mérito, a apelante impugna a condenação integral ao ressarcimento dos valores efetivamente despendidos pela parte autora, argumentando que a instalação da rede elétrica em questão foi realizada com tensão de 13,8 kV e carga instalada de 53,33 kW, superando os limites de 2,3 kV e 50 kW estabelecidos no art. 40 da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, de modo que não estaria caracterizada a gratuidade prevista em tal dispositivo.

Assevera que, conforme o art. 37 da mesma resolução, o ressarcimento é devido apenas nos limites do menor valor entre: (i) o custo da obra comprovado pelo interessado; (ii) o orçamento entregue pela distribuidora; e (iii) o encargo de responsabilidade da distribuidora nos casos de participação financeira.

Sustenta que o valor devido seria de R$ 18.878,41, conforme orçamento prévio entregue à concessionária autora e, inclusive, já depositado judicialmente.

Aduz, ainda, que há documentos no processo demonstrando que a VIA BRASIL anuiu expressamente com os critérios e limites de ressarcimento estabelecidos na normatização da ANEEL, tendo inclusive formalizado o pedido de antecipação da obra mediante aceitação do orçamento da distribuidora.

Contrarrazões apresentadas no id. 315959424, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares.

Inicialmente, observa-se que a alegação de cerceamento de defesa não encontra respaldo nos elementos do processo.

Conforme consta dos autos, as partes foram devidamente intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, não tendo qualquer delas, inclusive a ora apelante, requerido a realização de prova pericial técnica de forma expressa, tampouco justificado a sua necessidade.

Sem razão.

Inicialmente, cumpre registrar que a controvérsia posta nos autos se cinge à responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelo ressarcimento de valores gastos pela parte autora na construção de rede elétrica instalada para atendimento da demanda decorrente da execução do contrato de concessão da Rodovia MT-320.

A instrução processual foi integralmente realizada com base em prova documental, inclusive com farta juntada de documentos por ambas as partes.

A despeito da alegação recursal de que teria sido requerida prova pericial, não há nos autos qualquer petição em que se identifique requerimento específico e fundamentado nesse sentido, tampouco foi impugnado o despacho saneador que oportunizou às partes a especificação de provas, ocasião em que ambas se quedaram inertes, o que motivou o julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 355, I, do CPC.

Destaca-se que, conforme consta dos autos, as partes foram devidamente intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, não tendo qualquer delas, inclusive a ora apelante, requerido a realização de prova pericial técnica de forma expressa, tampouco justificado a sua necessidade.

Assim, revela-se legítima a adoção do julgamento antecipado da lide, não se caracterizando qualquer violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

VOTO – MÉRITO

A controvérsia reside em definir se a distribuidora de energia deve ou não ressarcir integralmente os valores despendidos pela concessionária autora na implantação de rede de distribuição elétrica para atendimento de suas instalações, bem como o
quantum
devido.

A sentença, como visto, reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes, a efetiva fiscalização e aprovação do projeto pela ENERGISA e a ausência de provas de que a rede instalada seja de uso exclusivo da VIA BRASIL, motivo pelo qual reputou caracterizado o enriquecimento sem causa por parte da distribuidora.

Com razão o juízo
a quo
.

De acordo com os documentos constantes dos autos, a rede de distribuição de energia foi implantada por iniciativa da autora, que arcou com o custo de R$ 148.975,00, com base em projeto submetido e aprovado pela ENERGISA.

Após a execução, a infraestrutura foi incorporada ao sistema de distribuição da concessionária, passando a atender não apenas à unidade da autora, mas também outras unidades consumidoras na região, consoante demonstrado nos relatórios de fiscalização e autorizações técnicas.

Ainda que existam normas da ANEEL dispondo sobre os parâmetros regulatórios para ressarcimento de obras antecipadas (Resolução 414/2010 e Resolução 1000/2021), o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que, havendo incorporação da rede ao patrimônio da distribuidora e sua utilização para atendimento de terceiros, é devido o ressarcimento integral dos valores comprovadamente despendidos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE REDE ELÉTRICA – REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – RESOLUÇÃO DA ANEEL No 229/2006 – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a rede elétrica foi incorporada ao patrimônio da concessionária de serviço público, resultando em fonte de receita para esta, é indiscutível a sua responsabilidade sobre o fornecimento de energia e equipamento que a compõe, ao passo que, comprovado que o consumidor precisou custear a troca de equipamento (transformado) para a manutenção da rede, deve a concessionária, ressarci-lo.”
(N.U 1000335-37.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025).

O argumento da ENERGISA de que haveria anuência da VIA BRASIL quanto aos limites regulatórios de ressarcimento também não subsiste. Os documentos apontados pela apelante (ids 58663088 e 58663089) tratam de procedimentos administrativos e não evidenciam qualquer transação formal com renúncia de direitos, tampouco a existência de relação jurídica distinta da ora discutida.

Por fim, é firme a jurisprudência no sentido de que as normas da ANEEL não podem ser aplicadas de forma a excluir ou restringir direitos assegurados pelo Código Civil e pelo CDC, quando demonstrada a iniquidade ou o proveito injusto da concessionária.

No caso dos autos, restando comprovada a apropriação de infraestrutura custeada por terceiro e sua utilização para fins diversos daquele inicialmente pactuado, impõe-se o ressarcimento integral.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025